Tribunal: TJSP
Processo: 2172420-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento - Julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2172420-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em
que é agravante SÃO JORGE ALBRASA ALIMENTOS BRASILEIROS
LTDA,
é
agravado
SERVIÇO
MUNICIPAL
DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado
o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172420-79.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 23913
2
AGRAVO INTERNO no 2172420-79.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública
Agravante: São Jorge Albrasa Alimentos Brasileiros Ltda
Agravado: Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André
Interessados: Antonio Carlos Negrão, Jorge Chammas Neto e Oscar
Anderle
Juiz/Juíza: Marcelo Franzin Paulo
VOTO 23.913
AGRAVO INTERNO Decisão que indeferiu pedido
de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento
- Julgamento do mérito do recurso de agravo de
instrumento - Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por SÃO
JORGE ALBRASA ALIMENTOS BRASILEIROS LTDA nos autos do
Agravo de Instrumento no 2172420-79.2020.8.26.0000, que move em
face de SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
SANTO ANDRÉ - SEMASA, contra a decisão do relator que negou
efeito suspensivo ao recurso.
Houve contraminuta.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a indeferimento do pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Sustenta que a decisão é contraditória, porque foi
demonstrado que há bens suficientes para garantia da demanda.
Afirma que a decisão omitiu sobre a aplicação do art. 50 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172420-79.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 23913
3
Código Civil, já que a real executada possui bens passíveis de penhora,
estão terceiros no iminente risco de expropriação de seus bens, e que
foi obstado á agravada o direito à produção de provas para demonstrar
que não há confusão patrimonial.
Salienta que não houve atitude dolosa para lesar a
agravada, acrescentando que na atual situação econômica do país
devido à Pandemia de COVID-19, o indeferimento da tutela de urgência
levara a situação de falta de crédito no mercado e agravamento dos
problemas financeiros, em razão de eventuais constrições a serem feitas
nestes autos.
Observa-se dos autos que o agravo de instrumento
mencionado já foi julgado por esta Douta Câmara em data de
04/11/2020 (fls. 618/621).
Logo, não há razão para o exame do presente recurso que
versava sobre o indeferimento da liminar, já que houve pronunciamento
a respeito do mérito recursal.
Consequentemente, fica prejudicado o recurso.
Posto isso, julga-se prejudicado o recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator